Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais e honorários contratuais remanescentes. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais devidos em favor do agravante perseguidos são incontroversos e não há empecilhos a serem levantados.
2. Os valores que o agravante pretende que sejam liberados neste Agravo de Instrumento não são incontroversos e se referem ao pedido (ii) do cumprimento de sentença referente ao “levantamento dos honorários contratuais relativos ao período de 22/07/2019 a 17/08/2019 (período ignorado pela executada quando do ajuizamento da ação, mas reconhecida a sua mora e a sua inércia quanto ao pagamento após ser notificada pelo ora exequente)”. 2.1. A agravada GEAP afirma que os valores consignados em juízo são garantias judiciais e serviram para purgar eventual mora da GEAP na espécie, bem como que o quantum debeatur será apurado em liquidação de sentença e os depósitos servirão para compensar parte desta dívida. 2.2. Observe-se que na petição inicial da ação originária, a autora GEAP pede a “consignação do valor de R$ 1.499.571,66, referente às notas fiscais nos 00038740 e 00038742, e para que o Réu se abstenha de encaminhar a protesto as referidas notas, ou, caso tenham sido encaminhadas ao cartório para tal finalidade, que seja sustado ou suspenso eventual protesto;”. Portanto, somente esse valor pode ser considerado incontroverso até o momento.
3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença provisório pelo ora agravante (autos no 0731352-28.2021.8.07.0001), no qual a agravada GEAP buscava a declaração de rescisão contratual por justa causa, a nulidade de cláusulas contratuais entendidas como abusivas, a condenação do Requerido à reparação de danos suportados pela Autora durante a vigência do contrato, a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como a consignação em juízo do valor de R$ 1.499.571,66. Posteriormente, já na segunda instância, foi consignado o valor de mais R$ 1.586.011,04. 3.1. Em relação ao primeiro valor, foi interposto o agravo de instrumento no 0738825-68.2021.8.07.0000 pela GEAP na tentativa de suspender a decisão agravada, impedindo a transferência do depósito judicial ao Agravado, cujo o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.
4. Em relação ao depósito de R$ 1.586.011,04, este foi efetuado pela GEAP no processo originário, já na segunda instância, “(...) relativa aos honorários advocatícios supostamente devidos no período de 22/07/2019 até o dia 17/08/2019, em decorrência da rescisão contratual havida na espécie(...)” com a justificativa de que “(...) pelos cálculos apresentados nesta notificação extrajudicial, o escritório fez incidir uma multa contratual de 10%, que sequer consta do contrato de honorários, já que a multa estipulada foi de 1%, conforme cláusula 5.1., o que evidencia a má-fé do escritório (...)”, requerendo o depósito judicial “que servirá de garantia judicial e eventual purga da mora, requerendo que o mesmo não seja levantado até o trânsito em julgado da presente demanda.” 4.1. Portanto, não resta dúvida de que o valor resta controvertido, por isso é necessário aguardar o final do procedimento de liquidação de sentença, com a sua devida instrução, para se chegar nos valores finais atualizados para pagamento referente ao pedido (ii) do cumprimento de sentença.
5. Ressalte-se, por fim que o processo originário está suspenso por força da decisão proferida no REsp no 1965985/DF “até a publicação do acórdão paradigma, nos termos dos arts. 1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC/2015” (ID 108363567). Essa discussão se refere tão somente ao pedido (iii) do cumprimento de sentença, relativo aos “honorários sucumbenciais estipulados em acórdão proferido pela Eg. Segunda Turma Cível do TJDFT.” 5.1. Portanto, embora a suspensão do REsp no 1965985/DF não impeça o levantamento do saldo depositado em juízo pleiteada neste agravo de instrumento, a liberação dos valores somente será possível quando se tornar incontroverso, após finalizado o cumprimento de sentença quando o débito for liquido e atualizado, garantido o contraditório e a ampla defesa.
6. Recurso desprovido.